Tribunal: TJMT
Processo: 1002525-83.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002525-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEYDE VUOLO - CPF: 160.256.361-68 (RECORRENTE), PATRICIA BAGATELLI OKDE - CPF: 005.943.371-00 (ADVOGADO), RENAN VUOLO EUBANK - CPF: 008.175.731-00 (RECORRENTE), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002525-83.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gleyde Vuolo e

Renan Vuolo Eubank

Recorrida(s):

LIVELO S.A. e

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. TRECHO DE VOLTA. APROXIMADAMENTE 31 (TRINTA E UMA) HORAS DE ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A alegação de que o atraso do voo contratado pela Recorrente teve origem em razão de problemas de alteração da malha aérea, não restou comprovada pela demandada, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e
julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (02/02/2022, ID 74804780) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

B) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.004,86
(MIL E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)
a título de danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (04/01/2021, ID 74179582), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte Autora conta que adquiriram passagem aérea pelo site da Reclamada Livelo S/A, saindo de Cuiabá/MT, no dia 28/12/2020 às 05h15min e chegada em São Paulo/SP às 05h25min.à Maresias/SP. Ocorre que no voo de volta, que ocorreria no dia 04/01/2021, saindo de São Paulo/SP às 23h55min e chegada em Cuiabá/MT previsto às 01h10min, foi cancelado unilateralmente.

Sustenta que somente tiverem informação do cancelamento do voo no momento do check-in, bem como foram informados que o voo havia sido cancelado há alguns dias, tendo sido enviado por e-mail no dia 02/01/2021 a informação de cancelamento do voo, bem como a oportunidade de realizar a remarcação e que os passageiros daquele voo foram realocados, tendo os autores perdido o novo embarque.

Contam ainda que realizaram a remarcação do voo, contudo, embarcaram somente no dia 06/01/2021 às 08h45min, o que totaliza um atraso de, aproximadamente, 31h35min para a chegada no destino final. Por fim, juntou nos autos extrato do cartão de crédito para comprovar a despesa extra com hospedagem e alimentação até a nova data de embarque (06/01/2021)

Diante de tais fatos, pretende a Recorrente a majoração do
quantum
da indenização a título de dano moral.

Inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do cancelamento do voo de volta dos Recorrentes que culminou no atraso de aproximadamente 31h35min horas na chegada ao destino final (Cuiabá/MT), sendo que a Requerida Azul, em defesa, justificou o cancelamento do voo em razão de alteração na malha aérea, não comprovando o alegado, ônus que lhe incumbia.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral a Reclamante, os fatos aqui descritos lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo assiste razão aos Recorrentes e deve ser majorado em valor compatível com a lesão sofrida, além que o valor da indenização está aquém do que vem sendo fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes, principalmente em relação ao tempo de atraso.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022